Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701874-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE ALVES GUEDES AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GISELE ALVES GUEDES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento de sentença proposta em desfavor de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Diante da ausência de impugnação, homologo a proposta de apresentada em ID n. 131768050 e fixo os honorários periciais em R$ 8.360,00. Em ID n. 132926149 e Id n. 137349478 estabeleceu-se controvérsia entre as partes sobre a necessidade ou não da avaliação do veículo objeto da demanda. A decisão de ID n. 128017108 determinou a produção de perícia indireta, por meio das fotografias apresentadas nos autos. Em ID n. 134317181 o perito concordou em avaliar o veículo, no estado em que se encontra, caso a vistoria seja necessária para esclarecer os quesitos judiciais e os quesitos apresentados pelas partes. Não há qualquer prejuízo na avaliação do veículo, caso a diligência se mostre possível, dado o tempo decorrido desde o acidente, já que o objetivo da prova é encontrar a verdade real dos fatos. Assim, eventual necessidade ou não da verificação do veículo objeto da demanda deve ser avaliada pelo perito, desde que necessário para responder os quesitos judiciais e aqueles indicados pelas partes. Desde já, a parte autora deverá indicar a localização do veículo em questão, caso seja necessária sua avaliação, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 15 dias. Feito, intime-se o perito para iniciar os trabalhos.” Na origem, informa a autora/agravante tratar-se de ação indenizatória na qual foi determinada a produção de prova pericial. Argumenta, em apertada síntese, que a decisão de saneamento do processo, proferida sob ID Num. 138099733, determinou a realização de perícia indireta, por meio das fotografias e anotações constantes do laudo elaborado pela Polícia Rodoviária Federal; contudo, na decisão agravada, acima transcrita, o Juízo a quo autorizou a realização de perícia direta sobre o veículo, desconsiderando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data do acidente e a presente data. Salienta que a decisão saneadora não foi objeto de recurso, tampouco houve requerimento tempestivo da parte contrária pugnando pela realização de realização de perícia direta, pedido este formulado apenas na petição em que a ré/agravada se manifestou sobre os honorários do perito, de modo que ocorreu a preclusão temporal, não sendo possível rediscutir a matéria. Aponta que o Juízo singular adota posições contrastantes, pois, em um primeiro momento reconhece que “o automóvel não está mais nas mesmas condições em que se encontrava no momento posterior ao acidente” e a seguir aduz que “não há qualquer prejuízo na avaliação do veículo, caso a diligência se mostre possível, dado o tempo decorrido desde o acidente, já que o objetivo da prova é encontrar a verdade real dos fatos”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada. Conforme relatado, a questão posta em debate no presente recurso se resume a verificar eventual nulidade da decisão agravada, a qual possibilitou a alteração do método de realização de perícia, definido em decisão saneadora anterior, a qual supostamente estaria preclusa. Sustenta a agravante que a decisão saneadora, proferida sob ID Num. 128017108, estaria preclusa e, portanto, não poderia ter seus termos alterados por pronunciamento judicial posterior. A aludida decisão determinou, expressamente, a realização de perícia indireta, a ser realizada com base nas fotos e no laudo emitido pela Polícia Rodoviária Federal. Em sentido oposto, a decisão agravada autorizou a avaliação do automóvel pelo perito, caso a diligência se mostre possível. De início, é importante salientar que o Código de Processo Civil é orientado pelos princípios da boa-fé processual, cooperação, contraditório, além da proporcionalidade e da razoabilidade (arts. 5o a 8o do referido diploma legal). Assim, as partes têm o dever de cooperar para que seja obtida a melhor solução possível com a demanda. Em análise aos autos originários, verifico que, de fato, a decisão de ID Num. 128017108 determinou a produção de perícia de forma indireta, situação, inclusive, mencionada no bojo do pronunciamento judicial recorrido. Entretanto, ao contrário do que indica a autora/agravante, extrai-se dos próprios termos da decisão agravada que a alteração de posicionamento do d. Juízo não foi motivado pela provocação da parte adversa; mas derivou da manifestação do perito, que concordou em avaliar o veículo, e do próprio arbítrio da magistrada, ao afirmar que esta medida não traria qualquer prejuízo às partes. Nesse sentido, em tese, não se trataria de hipótese de preclusão temporal, decorrente da perda de prazo de uma das partes para a prática de um ato processual; mas de preclusão pro judicato, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil, que institui que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, ou seja, a vedação de que o juiz altere suas próprias decisões. Contudo, como a questão em discussão versa sobre produção de provas, deve-se observar que, conforme inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e cabe a este conduzir a instrução probatória no sentido que entender mais coerente para a formação de seu convencimento. Dessa forma, a preclusão pro judicato não está configurada, tendo o Juízo singular atuado dentro de seus limites. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSESSÓRIAS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO. PERÍCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO E DEFESA. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO. LIMITES DA DEMANDA POSSESSÓRIA. (...) 3. Não interposto recurso contra a decisão que rechaçou a arguição de litispendência, a questão encontra-se preclusa. 4. Conforme artigo 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova, sendo descabido falar em preclusão pro judicato a adoção de providências no sentido de formar o convencimento do juízo. (...) 9. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1376361, 00084669820118070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ainda, destaco que a avaliação do automóvel pelo perito se trata de medida que melhor atende aos princípios processuais anteriormente mencionados, quais sejam, boa-fé, cooperação, contraditório, razoabilidade e proporcionalidade. Afinal, caso o veículo esteja em condições de ser submetido à perícia, será possível obter uma conclusão mais precisa sobre a existência ou não de defeito no sistema de airbag do automóvel, produzindo-se uma prova mais robusta que, certamente, possibilitará um melhor julgamento da demanda. Caso o carro não esteja em condições, o perito apenas informará esta circunstância ao Juízo e produzirá o laudo indireto normalmente, sem custo adicional algum às partes. Nesse contexto, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. No mais, também não foi demonstrado o perigo de dano, pois não há nos autos elemento que indique que a avaliação do automóvel no estado em que se encontra, pelo perito nomeado pelo Juízo a quo, possa prejudicar alguma das partes, ou algum indício de parcialidade do expert. Assim, estão ausentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2022 22:57:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora